Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-52.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS COSTA JUNIOR - CPF: 025.396.421-01 (AGRAVANTE), GISELLY CHRISTINA VIEIRA E SILVA - CPF: 051.700.891-20 (AGRAVADO), GISELLY CHRISTINA VIEIRA E SILVA - CPF: 051.700.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. C. (AGRAVADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 50% -
TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.694, § 1º, DO CC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

No caso, dentro de um juízo provisório dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, reduzir a pensão alimentícia fixada em favor da parte agravada, pois ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, razão pela qual se justifica a manutenção dos alimentos.

Importante ponderar que o valor dos alimentos representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do genitor agravante como também da genitora agravada, assim como das necessidades do menor.

Em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS COSTA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Alimentos nº 104223410.2019.8.11.0041, promovida em seu desfavor por A.V.C., representada por GISELLY CHRISTINA VIEIRA E SILVA, que arbitrou os alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver.

Em suas razões, aduz o agravante que, como responsável pelos cuidados com o restaurante, recebe um pró-labore de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês e ainda arca com o pagamento de seu aluguel no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Alega que a representante da criança não trouxe aos autos qualquer prova das despesas da criança, que diz chegar a um importe mensal de R$ 1.500,00, bem como não comprovou a renda do requerido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Contraminuta da parte agravada (ID 32013957).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 39238046).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Alimentos proposta por A.V.C. representada por sua genitora Giselly Christina Vieira e Silva em face de José Carlos Costa Junior, na qual o Magistrado de piso, considerando a relação de parentesco entre a infante e o requerido, arbitrou os alimentos provisórios à menor em 70% (setenta por cento) do salário mínimo, incidindo, inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver.

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Pois bem.

Adianto que o recurso não está a merecer provimento.

É cediço que os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

Se assim não fizer, o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os critérios do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reduzir e/ou atribuir efeito suspensivo ao recurso em matéria de alimentos provisórios, quando esses forem arbitrados em total observância ao binômio necessidade-possibilidade.” (TJ-MT, AgR 170456/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

No caso, dentro de um juízo provisório dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, reduzir a pensão alimentícia fixada em favor da parte agravada, pois ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, razão pela qual se justifica a manutenção dos alimentos.

Importante ponderar que o valor dos alimentos representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da genitora agravada, assim como das necessidades do menor.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020